Tribunal: TJMT
Processo: 1022818-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022818-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusula Penal, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), FLAMAR PECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 45.213.139/0001-51 (AGRAVANTE), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 651.120.671-87 (AGRAVADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), ANA PAULA FRASSON TEIXEIRA - CPF: 570.966.861-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – REJEITADA – CÁLCULO JUDICIAL REALIZADO – DISCORDÂNCIA DAS PARTES – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO
EXPERT
– DETERMINAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 677 DO STJ – AUSÊNCIA DE RECURSO – NOVA DECISÃO REVOGANDO A ANTERIOR E DETERMINANDO NOVA FORMA DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– ART. 505, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O instituto da preclusão pro judicato obsta o juiz de apreciar novamente as questões já decididas no processo. Inteligência do art. 505, do CPC.

No caso, a forma de cálculo a ser adotada pela contadoria judicial deve ser a inserta no título executivo judicial, nos termos do Tema 677 do STJ, conforme determinado em decisão transitada em julgado, que não pode ser objeto de nova análise pela magistrada, uma vez que está sob o manto da preclusão, mormente em razão de não ter sido objeto de irresignação recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Flamar Pecuária Ltda. – ME
,
em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra Carlos Alberto Rodrigues Junior, chamou o feito a ordem e determinou nova remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do cálculo, abatendo-se as parcelas conforme a data do pagamento, atualizando o débito até 31.01.2022, com a dedução do montante de R$ 1.104,73 (mil, cento e quatro reais e setenta e três centavos).

Inconformada, a agravante sustenta que o
decisum
determinou nova forma de cálculo, violando a coisa julgada. Segue sustentando, a existência de preclusão
pro judicato
. Requer a reforma da r. decisão.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 234399658).

As informações foram prestadas (id. 237420899), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 241834197), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Flamar Pecuária Ltda. – ME

requereu cumprimento de sentença em desfavor de Carlos Alberto Rodrigues Junior, oriundo de título executivo judicial proferido nos autos da ação de revisão contratual, já transitado em julgado, visando o recebimento
R$ 156.485,44 (cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e cinco mil e quarenta e quatro centavos)
, tendo a douta magistrada
a quo
determinado a realização de perícia contábil, com a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculo atualizado, nos termos da r. sentença transitada em julgado, determinando a intimação das partes para indicar assistente técnico e apresentar quesitos (id. 96611224
– autos de origem)
.

Devidamente intimado, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, defendendo a existência de excesso de execução e ofensa a coisa julgada (id. 82754153 – autos de origem).

Após a apresentação do laudo pericial judicial (id. 103152149 – autos de origem), que apontou um saldo em favor da exequente, na data de 31.10.2022, de
R$ 30.175,32 (trinta mil, cento e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos)
, foi determinada a intimação das partes para se manifestarem acerca do mesmo, ocasião em que a credora manifestou discordância (id. 103567483 – autos de origem), tendo o executado manifestado concordância, motivo pelo qual a condutora do feito determinou a apresentação de esclarecimentos pela contadoria judicial
(id.
108078997 – autos de origem).

Em seguida, a contadoria judicial solicitou esclarecimentos do Juízo quanto ao cálculo a ser realizado (id. 109308172 – autos de origem), tendo a MMa Juíza determinado que
“
deverá o expert proceder a atualização de acordo com o disposto pelo Tema 677 do STJ,
caso haja depósito judicial visando garantir do cumprimento de sentença

[...] Portanto,
deverá atualizar-se a dívida até a data do cálculo, do débito em aberto do contrato objeto da presente ação (compra e venda com para aquisição dos lotes B 1210 e B 1211), já que são de prestações sucessivas, a ser corrigido pelo IGPM, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2% sobre o valor do débito, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% sobre o valor da condenação, abatendo-se o valor levantado pelo credor ou, não havendo levantamento, o saldo atual presente na conta judicial, o qual, no caso de não haver extrato da conta judicial nos autos, deverá ser atualizado pelo expert da data do depósito/penhora realizado até a data do cálculo, pelo índice de conta poupança ou outro que se assemelhe ao utilizado na conta judicial
.
”

(id. 131973487 – autos de origem – negritei e grifei), cujo
decisum
não adveio qualquer recurso.

Assim, foram apresentados novos cálculos, obedecendo aos critérios estabalecidos na decisão de id. 131973487 (id. 141581534 – autos de origem), tendo ambas as partes apresentado discordância, razão pela qual a douta magistrada a quo
chamou o feito a ordem, revogou a decisão anterior e determinou nova remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do cálculo, abatendo-se as parcelas conforme a data do pagamento, atualizando o débito até 31.01.2022, com a dedução do montante de R$ 1.104,73 (mil, cento e quatro reais e setenta e três centavos)
(id. 163093033 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que o
decisum
determinou nova forma de cálculo, violando a coisa julgada. Segue sustentando, a existência de preclusão
pro judicato
. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a recorrente. Explico.

Inicialmente, com o devido respeito,
mister
se faz constar que é cediço que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Assim, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Dessa forma, transitada em julgado a r. decisão determinando
que
“
deverá o expert proceder a atualização de acordo com o disposto pelo Tema 677 do STJ,
caso haja depósito judicial visando garantir do cumprimento de sentença

[...] Portanto,
deverá atualizar-se a dívida até a data do cálculo, do débito em aberto do contrato objeto da presente ação (compra e venda com para aquisição dos lotes B 1210 e B 1211), já que são de prestações sucessivas, a ser corrigido pelo IGPM, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2% sobre o valor do débito, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% sobre o valor da condenação, abatendo-se o valor levantado pelo credor ou, não havendo levantamento, o saldo atual presente na conta judicial, o qual, no caso de não haver extrato da conta judicial nos autos, deverá ser atualizado pelo expert da data do depósito/penhora realizado até a data do cálculo, pelo índice de conta poupança ou outro que se assemelhe ao utilizado na conta judicial
.
”
(id. 131973487 – autos de origem – negritei e grifei)
, resta preclusa a possibilidade de rediscussão na mesma instância, ainda que pelo condutor do feito, quiçá para revoga-la e determinar nova forma de cálculo diversa da imposta pelo título executivo judicial, sem qualquer fundamento novo que fulminasse os até então esposados, diga-se de passagem, consoante visto na espécie.

É a regra do art. 505,
caput
, do CPC:
“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...]”
.

A lição de Nelson Nery Junior esclarece que a preclusão pode ocorrer para todos os sujeitos do processo, inclusive ao juiz,
in litteris
:

“
Preclusão pro judicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida
. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato [...]”
.
(Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2010 – negritei).

Visto isso, na hipótese em voga, resta evidente que a MMa Juíza não agiu com o costumeiro acerto ao redefinir a questão, uma vez que já existia nos autos, repiso, a determinação da forma de cálculo a ser realizado pelo
expert
judicial (id. 131973487 – autos de origem), com a incidência do Tema 677 do STJ, precipuamente ante o fato de não haver o cumprimento voluntário da obrigação em sua totalidade.

Deste entendimento não destoa à jurisprudência, confira,
verbis
:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO –
DECISÃO QUE ALTERA VERBA HONORÁRIA CONFIRMADA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO
– ART.471, CPC – RECURSO PROVIDO.

O instituto da preclusão pro judicato obsta o juiz de apreciar novamente as questões já decididas no processo. Inteligência do art. 471, do CPC
.”
(TJMT, RAI n. 167.163/2015, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.03.2016 – negritei).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. LICITUDE DE PROVA. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL.

[...]

2.
Ao agir assim, o magistrado violou os arts. 471, 473 e 512 do CPC, que vedam a rediscussão de matérias já apreciadas (preclusão pro judicato) e que determinam que o julgamento proferido pelo Tribunal substituirá a sentença ou decisão recorrida
[...]”
. (STJ, AgRg no REsp n. 1335371/MG, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.10.2012 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, para manter a r. decisão anteriormente proferida determinando
que
“
deverá o expert proceder a atualização de acordo com o disposto pelo Tema 677 do STJ,
caso haja depósito judicial visando garantir do cumprimento de sentença

[...] Portanto,
deverá atualizar-se a dívida até a data do cálculo, do débito em aberto do contrato objeto da presente ação (compra e venda com para aquisição dos lotes B 1210 e B 1211), já que são de prestações sucessivas, a ser corrigido pelo IGPM, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2% sobre o valor do débito, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% sobre o valor da condenação, abatendo-se o valor levantado pelo credor ou, não havendo levantamento, o saldo atual presente na conta judicial, o qual, no caso de não haver extrato da conta judicial nos autos, deverá ser atualizado pelo expert da data do depósito/penhora realizado até a data do cálculo, pelo índice de conta poupança ou outro que se assemelhe ao utilizado na conta judicial
.
”
(id. 131973487 – autos de origem – negritei e grifei)
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024